Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724494-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela requerente ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação submetida ao procedimento comum (ProceComCiv 0709237-87.2024.8.07.0007) ajuizada em desfavor da ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu o pedido de concessão de medida de urgência para que fosse determinado ao plano de saúde o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. Este é o relatório contido na decisão recorrida: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos, formula pedido de obrigação de fazer, com requerimento de concessão de medida de urgência, cumulado com danos morais, em desfavor da ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, também qualificada. Para tanto, narra a parte autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, na modalidade coletivo por adesão, código código de identificação no 70500.31315452, desde 1o de dezembro de 2022, estando fora do período de carência. Informa que foi submetida à cirurgia bariátrica, tendo perdido mais de 35 quilos. Em razão disso, apresentou flacidez e grande sobra de pele em vários segmentos corpóreos (mamas, braços, coxas e abdómen), razão pela de pela qual foi indicada para a realização de cirurgia reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. Assim, formula pedido de obrigação de fazer, inclusive em sede de tutela de urgência, para obrigar a ré a custear a cirurgia plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento, haja vista a necessidade da retirada do excesso de pele decorrente da cirurgia. Contudo, aponta que o plano negou o custeio da cirurgia reparadora, ao argumento de que não seria de cobertura obrigatória pelo plano. Pede ainda a condenação à compensação por danos morais sofridos, em razão da negativa de autorização da cirurgia. Pediu os benefícios da gratuidade de justiça. A petição inicial veio instruída com os documentos. Nas respectivas razões de recurso, o recorrente noticia que os planos de assistência à saúde cobrem tratamentos multidisciplinares ambulatoriais de obesidade bem como os casos cirúrgicos, a exemplo da cirurgia bariátrica. Destaca que a “gastroplastia implica em consequências anatomo-morfológicas que é a modificação do corpo em sua aparência e também em aspectos funcionais, como movimentação, locomoção, dentre outros possíveis e/ou prováveis, em decorrência da importante redução de peso do paciente”. Ressalta que umas das consequências mais severas é o “acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, com a formação de avental no abdômem e em outras regiões como pernas, braços, mamas e pescoço”. Afirma que o caso dos autos não está abarcado pela norma contida no inciso II do art. 10 da Lei 9.656/1998, haja vista que não se trata de cirurgia “com preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico”. Frisa que o plano de saúde “não realizou a perícia médica por meio da junta médica e simplesmente sem nenhuma justificativa, negou o procedimento reparador e agora vem com o intuito de protelar ao solicitar perícia médica judicial”. Salienta que “não é o caso de realização de perícia médica judicial, visto que o julgamento antecipado da lide não acarreta o cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do CPC, por não poder pretender a Agravada substituir-se ao médico assistente quanto à necessidade do procedimento cirúrgico prescrito para o caso da Agravante, tornando desnecessária a realização de prova pericial, tendo em vista que a documentação anexada, demonstra a necessidade”. Segue expondo as várias circunstâncias fático-legais sobre o direito, em casos tais, de obter o custeio por parte do plano de saúde. O recorrente, sobre a necessidade da pretendida tutela de urgência, procede a substancial justificativa, salientando vários aspectos em relação ao perigo da demora e à fumaça do bom direito. Nesse sentido, destaca que “a situação da Agravante atende perfeitamente a todos os requisitos esperados para a concessão da medida antecipatória, RELEVANTE FUNDAMENTO DA DEMANDA e RECEIO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL, que já está a sofrer de vários males causados pelo excesso de pele, conforme atestado por laudos médicos que instruem os autos, não havendo que se falar em realização de perícia”. Pede, ao final, a concessão da medida liminar pretendida, e, no mérito, a respectiva confirmação para que a recorrida seja submetida à devida cirurgia plástica reparadora. A recorrente juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas recursais. Esse, o relatório. Decido. Frise-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Cabe colacionar os fundamentos expostos no decisum recorrido. Confira-se: A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação, alinhada de forma a ser aferido que são aptas a revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). A antecipação de tutela também tem como premissa a aferição de que de da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindica, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final, por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da parte autora, se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. Assim, analisando os autos, conquanto entenda presente a plausibilidade do direito invocado, entendo que o tratamento cirúrgico pleiteado constitui procedimento de natureza eletiva, à medida em que não deriva de uma situação de emergência ou urgência. Com efeito, a própria autora afirma que a cirurgia bariátrica foi realizada em julho de 2022. Assim, ainda que seja crível que a perda ponderal de 35kg tenha gerado excesso de pele, o certo é que a regra é a concessão da tutela de mérito, após juízo exauriente. Assim, não havendo provas de que há risco iminente à saúde ou integridade física da autora, caso não realize a cirurgia imediatamente, conclui-se que não houve prova da situação de perigo. Ressalta-se, que nos relatórios médicos não houve o apontamento acerca da necessidade premente da realização da cirurgia, que não possa ao menos aguardar a prévia realização do contraditório, a fim de que a questão possa ser analisada em juízo exauriente, como é de regra. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. PROCEDIMENTOS DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIAS ELETIVAS. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. 1. O procedimento cirúrgico objeto do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é de caráter eletivo, não se verificando risco de morte ou dano grave imediato à saúde da parte. 2. Não evidenciado o quadro de risco ou a situação de emergência da paciente, deve ser observada a garantia do contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237128, 07250790720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Sumula 469 do STJ). 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. A despeito da agravante ter comprovado ser portadora de obesidade mórbida, não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível (sequelas ou mesmo óbito) mediante a comprovação, via declaração médica, da necessidade emergencial da realização da cirurgia, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência e afastamento do prazo de carência, na forma do art. 300 do CPC e do art. 35-C da Lei 9.656/1998. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1244387, 07018499620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). O fundamento primordial para o indeferimento ora questionado foi o de que a requerente, ao noticiar que a cirurgia bariátrica foi realizada em julho de 2022, revela que, mesmo tomando-se por crível que a perda ponderal de 35kg tenha gerado excesso de pele, não há qualquer demonstração cabal no sentido de que é inadiável a cirurgia para retirada do excesso de pele, resultante da submissão da recorrente ao tratamento bariátrico. A conclusão do decisor, portanto, foi a de que “não havendo provas de que há risco iminente à saúde ou integridade física da autora, caso não realize a cirurgia imediatamente, conclui-se que não houve prova da situação de perigo”. Nesse sentido, salientou o magistrado a quo que, “nos relatórios médicos não houve o apontamento acerca da necessidade premente da realização da cirurgia, que não possa ao menos aguardar a prévia realização do contraditório, a fim de que a questão possa ser analisada em juízo exauriente, como é de regra”. Frente a tais aspectos, em análise superficial típica dessa espécie de recurso, não possível vislumbrar a presença do requisito atinente ao periculum in mora, inexistindo motivo, portanto, para a concessão liminar pretendida. Importa salientar que não se está a subestimar as dificuldades enfrentadas pela recorrente, notadamente aquelas que possivelmente existam em sua condição psicológica; entretanto, tal circunstância, por si só, não é capaz de suprir o requisito correspondente ao risco de dano grave, sendo de se tomar em consideração o fato de que não há nos autos a segura e técnica demonstração no sentido de que o noticiado excesso de pele esteja colocando em risco a saúde da recorrente. Assim, não há reprimenda a se impor ao entendimento a quo quando salienta que, não havendo provas de que há risco iminente à saúde ou integridade física da autora, caso não realize a cirurgia imediatamente, conclui-se que não houve prova da situação de perigo. Em respaldo a esse entendimento, valho-me do seguinte excerto de recente julgado desta Corte sobre o tema, que assim salienta: “3.1. No caso dos autos, não evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida acirurgiabariátricaem junho de 2021, e não se extrai do relatório médico definição de necessidade deurgênciado procedimento reparatório. Ou seja, não há indicação no sentido de a tramitação regular do processo significar prejuízo efetivo à saúde da agravante” (Acórdão 1856976, 07042450720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte em tais fundamentos, e tendo-se em conta a típica restrição cognitiva desse momento, não há como amparar a pretensão liminar formulada pela requerente agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília (DF), 19 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator